Tribunal: STF
Processo: Rcl 67879
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carlos Humberto Baroni, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bariri/SP, afirmando-se desrespeito à decisão proferida no ARE 666334/AM (Tema 712/STF).



    Para tanto, afirma que,



    “- Trata-se de Réu primário com ótimos antecedentes, conforme verifica-se pelas certidões cartorárias. 



    7 - Não ficou demonstrado nos autos que o mesmo pertença a qualquer organização criminosa ou faça do tráfico o meio de vida, - Não possui bens móveis ou imóveis incompatíveis com a renda; Pelo contrário, ficou documentalmente provado nos autos que o Recorrente é pessoa trabalhadora, conforme documentação fornecida pelo seu empregador (exerce atividade de pintor).”



    Requer, ao final:



    “a) – a concessão de medida liminar, para que seja reconhecido O TRÁFICO PRIVILEGIADO PRATICADO PELO REQUERENTE, TENDO EM VISTA A REPERCUSSÃO GERAL TEMA 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Relator(a): MIN. GILMAR MENDES - ARE 666334. 



    b) Que a Suprema Corte, receba e de conhecimento ao presente Recurso, que o admita, dele conheça e lhe dê provimento para reformar a Sentença ostilizada, a fim de que o Recorrente tenha reconhecido o direito as reduções previstas no artigo 33, parágrafo 4º da lei federal 11.343/06, sendo certo e evidente pelo declinado nessas entrelinhas de Razões de Recurso que o Recorrente faz jus ao benefício ora guerreado, devendo a reprimenda ser reduzida em seu grau máximo, qual seja, 2/3.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    À primeira vista, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Na espécie, não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de instruir o feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente